Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727425-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VALDETE BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli, buscando modificar a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, n. 0719672-46.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento da devedora. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 99797995, do processo de referência): A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 99776959. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Inconformado, a agravante aduz que é credora da quantia líquida e certa decorrente de título executivo extrajudicial, representado pelo cheque de sua emissão, sacado contra o Banco de Brasília - BrB, no valor de R$810,00, que atualizado soma o débito de R$1.099,83. Afirma que realizou diversas tentativas para que a devedora adimplisse o débito voluntariamente, além de empreender diligências Sisbajud, Renajud e outros meios, porém, sem qualquer êxito. Aduz que a decisão que indeferiu a penhora do salário da agravada é dissonante da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT e do E. STJ, que tem admitido a penhora dos salários até o limite de 30%, desde que não comprometa a subsistência da executada, ao admitir a possibilidade de mitigação do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, acerca da impenhorabilidade. Afirma que a agravada é servidora pública aposentada da Secretaria da Educação e recebe mensalmente o valor líquido de aproximadamente R$7.500,00. Nesse sentido, pugna pela reforma da decisão para que seja autorizado o bloqueio de 30% de seus rendimentos líquidos até o pagamento integral da dívida. Para corroborar seus argumentos, aponta julgados do STJ e também deste Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o bloqueio de até 30% dos rendimentos mensais da pensão da agravada, até o limite do crédito exequendo. Preparo regular efetuado. É o relatório. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Da análise dos autos, verifica-se que a agravada é devedora de R$810,00, crédito representado pelo cheque de sua emissão n. 700299, de sua titularidade, sacado contra o Banco de Brasília - BrB, datado de 05.01.2021, devolvido pela instituição bancária pela alínea 21 (ID 94248907). Intimada para pagamento voluntário da dívida, quedou-se inerte, tampouco indicou bens passíveis de penhora. As diligências na busca por bens em nome da agravada restaram todas infrutíferas, pelo que requer o agravante seja deferido o pedido de penhora do salário da agravada em percentual que não prejudique sua subsistência. A agravante juntou documento extraído do portal da transparência do Governo do Distrito Federal, o qual informa que a agravada recebeu em junho do corrente ano, remuneração bruta de R$9.371,08 e líquido, R$7.538,00 (ID 99776961, do processo de referência). O referido documento não mostra descontos efetuados no contracheque da agravada, relativos a empréstimos, planos de saúde etc., senão os compulsórios (IRPF e Seguridade). O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Tal dispositivo consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução. Todavia, a sujeição do patrimônio do devedor deve observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial destinado à sobrevivência digna do devedor. A norma processual civil (art. 833, IV, CPC) é cristalina ao determinar a regra de impenhorabilidade no inciso IV, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. É cediço que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses, tais como, penhora de salário para pagamento de dívida de natureza alimentar ou penhora para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se as especificidades do caso concreto, o que não é o caso dos autos. Em votos anteriores, inclusive de minha relatoria, e outros em divergência dos lançados em julgados desta 5a Turma Cível, empossei o entendimento da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de honorários advocatícios. Todavia, em recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, houve o acolhimento da tese da penhora da remuneração do devedor, inclusive em reforma de um dos votos proferidos por este julgador, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECTUVIO EXRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC/2015. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AVALIAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes da Corte Especial. 3. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 4. Recurso Especial conhecido e provido”. Assim, dando inteira aplicabilidade ao entendimento do c. STJ, e fazendo a mudança de meu posicionamento anteriormente firmado em diversos feitos julgados, entendo que é possível a penhora do salário da agravada, desde que não lhe retire sua dignidade e o mínimo existencial com sua manutenção, que poderá, ser for o caso, ser reapreciado pelo juiz singular. Importante relevar que, no caso dos autos, a devedora é servidora pública e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$9.300,00, e possui dívida referente à emissão de cheque, no valor de R$810,00, o que não corresponde a 10% de seus rendimentos mensais. Sopesando tais circunstâncias, entendo que é possível admitir a penhora de percentual de seu salário, para pagamento da dívida, sem qualquer prejuízo da garantia do seu mínimo existencial. Na oportunidade, colaciono aos autos, parte da recente decisão proferida nos autos do REsp n. 1.946.150, na qual restou deferida penhora do salário da devedora, para fins de satisfação da execução de título extrajudicial, in verbis: (...) No caso, os documentos que instruem o processo (ID 69280142, do processo de origem) demonstram que o salário da agravante, após os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda), é de R$ 6.965,44 (seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e que o importe de 10% (dez por cento) pela penhora para posterior satisfação da dívida por ela assumida importaria no valor de R$ 696,54 (seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que devem ser destinados ao abatimento da dívida, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade ao mitigar impenhorabilidade absoluta do salário. Logo, entendo que deve ser reformada a decisão agravada, de forma a permitir a penhora de parte do salário da agravada/executada, no percentual de 10% (dez por cento) de sua remuneração após os descontos provisórios, até a satisfação integral da dívida. (e-STJ, fl. 251) Logo, o acórdão recorrido merece reforma, com base na Súmula 568/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, para permitir a penhora de parte do salário da recorrida/executada, no percentual de 10% da remuneração dessa após os descontos provisórios, até a satisfação integral da dívida. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. (REsp 1946150, Ministra NANCY ANDRIGHI, 03/08/2021). Destarte, conforme exige a norma, eventual penhora de parte da remuneração da agravada não poderá comprometer a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, devendo, portanto, o Juiz de origem, verificar sobre a situação financeira fática da devedora, especialmente acerca de seu salário, suas despesas essenciais e tudo que entender compatível para a manutenção da dignidade da devedora, e, sendo possível, estabelecer a fixação de percentual sobre o salário para pagamento do débito executado. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação, podendo juntar os documentos que entender necessários para o julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator